Tribunal: TJDFT
Processo: 0711811-25.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711811-25.2020.8.07.0007 RECORRENTE: VHS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA RECORRIDO: MARIANE FRANCA DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. COISA JULGADA. ACOLHIDA EM PARTE. CONTRATO DE EMPREITADA. VÍCIO NA OBRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPREITEIRA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECONHECIDA EM PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ORDEM DOS PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Não deve ser conhecido um dos pedidos iniciais se houver coisa julgada em relação a ele, nos termos do artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Preliminar acolhida em parte. 2. Comprovado em laudo pericial que o empreiteiro prestador do serviço não foi inteiramente responsável pelos danos ocasionados ao imóvel, este não deve reparar o vício que se deu por culpa exclusiva do consumidor, em atenção ao artigo 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Havendo valor da condenação do réu, este deve ser o parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios, a teor do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. 4. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve se pautar pelo exame do número de pedidos formulados e da sucumbência de cada uma das partes no que tange a cada pleito (artigo 86 do Código de Processo Civil). 5. Ocorrendo sucumbência recíproca, deve-se atender, no máximo, o percentual requerido em apelação para a distribuição dos ônus sucumbenciais, sob pena de condenar o apelado em quantia superior à pedida e incorrer em julgamento ultra petita, violando o artigo 492 do Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 337, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando a existência de tríplice identidade entre a presente demanda e outra anteriormente ajuizada também em relação ao pedido de sua condenação para custear a reexecução e reparos da obra firmada no contrato, firmado entre as partes em 02/08/2018. Pugna, assim pelo acolhimento integral da coisa julgada suscitada. Ao final, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Luiz Carlos Craveiro Junior, OAB/DF 67.369. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 337, § 2o, do Código de Processo Civil, sob fundamento de violação à coisa julgada, porquanto a Corte Superior já sedimentou entendimento de que para modificar as conclusões do acórdão acerca da existência de coisa julgada, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. URP. VALORES RECEBIDOS POR TEMPO SUPERIOR AO DEVIDO, PARTE POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA, POSTERIORMENTE REVOGADA, PARTE POR ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ DOS SERVIDORES. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. N. 1.022 DO CPC/2015. LITISPENDÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I - Na origem, trata-se de ação ordinária em que se discute sobre a obrigatoriedade dos autores, servidores públicos vinculados à UFSC, de restituírem aos cofres públicos valores relativos à URP de fevereiro de 1989 (pagos no período de 7/2001 a 12/2007). A sentença julgou improcedentes os pedidos. No Tribunal a quo, foi provida a apelação da parte autora e foi negado provimento a apelação do ente público, ficando consignado que, quer no período relativo às parcelas remuneratórias recebidas pelo servidor por erro da administração, quer no relativo àquelas recebidas por força de decisão judicial posteriormente revogada ou reformada, é inexigível do servidor a devolução dos valores percebidos. II - Em relação à indicada violação do art. 1.022 do CPC/2015, pelo Tribunal a quo, não se vê a alegada omissão da questão jurídica apresentada pelo recorrente. Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso. III - Quanto à questão acerca da litispendência, na forma da jurisprudência dominante do STJ, "analisar a alegada ofensa à litispendência e à coisa julgada importa em reexame de provas, o que encontra óbice na Súmula 7 deste Tribunal" (STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.539.665/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 26/10/2015). Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.029.698/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 27/6/2023. (...) VII - Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.887.601/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024) (g.n.). Determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado Luiz Carlos Craveiro Junior, OAB/DF 67.369, cujo instrumento procuratório é visto em ID. 51539760. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029